Tribunal: TJES
Processo: 5007176-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007176-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTEMISIA VALADARES BARATELA

AGRAVADO: GUMERCINDO PEDRO BARATELA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007176-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTEMISIA VALADARES BARATELA

AGRAVADO: GUMERCINDO PEDRO BARATELA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Artemisia Valadares Baratela contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu pedido liminar nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de Gumercindo Pedro Baratela. A agravante sustenta que o imóvel objeto da lide foi adquirido durante a união estável anterior ao casamento, sem o devido consentimento para a propositura de ação possessória correlata, pleiteando, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e a proteção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a concessão da tutela liminar em favor da agravante, diante da ausência de citação na ação anterior e da alegação de posse; (ii) avaliar a adequação da manutenção da coisa julgada formada na ação possessória anteriormente transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de proteção possessória exige demonstração do exercício da posse, turbação ou esbulho, sua data e a perda da posse, conforme art. 561 do CPC, o que não foi comprovado pela agravante.

4. A coisa julgada formada na ação nº 0015767-76.2020.8.08.0035, prevalece nesta etapa preambular, tendo em vista a inadequação do uso da ação de manutenção de posse para desconstituir decisão judicial definitiva.

5. A narrativa da agravante de que o imóvel foi adquirido antes do casamento e a ausência de comprovação do reconhecimento da união estável no período anterior impedem, neste momento processual, o reconhecimento de eventual direito possessório.

6. Em ações possessórias, o juízo de primeiro grau, pela proximidade com os indícios probatórios, está melhor posicionado para análise dos pedidos liminares, sendo necessária demonstração clara de ilegalidade ou abusividade para reforma, o que não se verifica nos autos.

7. A ausência de comprovação documental ou indícios materiais do exercício da posse pela agravante reforça o indeferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o exercício da posse.

2. A coisa julgada formada em ação judicial anterior não pode ser desconstituída por via de ação possessória subsequente.

3. Decisões liminares em ações possessórias somente são reformadas em grau recursal mediante comprovação de ilegalidade ou abusividade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 73 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI 2176169-36.2022.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 15/10/2022.

TJGO, AI 5041673-81.2023.8.09.0024, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

ARTEMISIA VALADARES BARATELA

em face da r. decisão (ID 44278378; processo de origem) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, nos autos da ação de manutenção de posse nº 5017584-51.2024.8.08.0035 ajuizada em face de
GUMERCINDO PEDRO BARATELA,
que indeferiu a medida liminar.

Em

suas razões
(ID
8547034
), a
agravante aduz que i) é casada com o agravado e propôs ação de manutenção de posse em relação a um bem adquirido durante o período de convivência antes do casamento e tomou conhecimento de que o agravado obteve provimento judicial para despejar sua irmã e cunhado do imóvel, agindo como se fosse o único proprietário; ii) não integrou o polo ativo da referida ação; iii) a aquisição do imóvel ocorreu cerca de cinco anos antes do casamento, em um período em que já havia a intenção de constituir família; iv) nos termos do artigo 73 do CPC há necessidade de consentimento do cônjuge para propor ação que verse sobre direito real imobiliário; e v) a ação do agravado parece ter como objetivo não apenas a reivindicação de um direito, mas também a imposição de um prejuízo econômico e emocional à agravante e sua família.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando a suspensão dos autos nº 0015767-76.2020.8.08.0035.

Decisão inserida no ID 8628028,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 10123622, pelo desprovimento do recurso
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar ajuizada por
ARTEMISIA VALADARES BARATELA
, ora agravante, em face de
GUMERCINDO PEDRO BARATELA
, ora agravado, na qual narra, em resumo, que mantém união estável com o Requerido desde 1970, período anterior ao casamento ocorrido em 1981.

Destaca ainda que ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável relativa ao período anterior ao casamento, em trâmite na 3ª Vara de Família Vila Velha, sob o n° 5016180-62.2024.8.08.0035.

Alega que durante essa união adquiriram diversos bens, sendo um deles um imóvel localizado no bairro de Nova América, em Vila Velha, Espírito Santo.

Aduz ainda que, sem o seu conhecimento, o requerido ajuizou ação n° 0015767-76.2020.8.08.0035, pleiteando que sua irmã e cunhado desocupem o imóvel em testilha, no qual residem em companhia de a autora.

Contesta que não foi citada na referida ação, apesar de também ser proprietária do imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, i) a suspensão do cumprimento de sentença requerido nos autos n° 0015767- 76.2020.8.08.0035; ii) a manutenção de sua posse até o deslinde da lide; c) que a parte requerida se abstenha de qualquer ato atentatório à posse da Autora, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, a magistrada singular indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no entendimento, em suma, de “
que a matéria já foi discutida no processo de número 0015767-76.2020.8.08.0035, estando em fase de cumprimento, não tendo a autora se manifestado naquele processo em momento oportuno
”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

No caso dos autos, observo que a ação de imissão na posse c/c perdas e danos de nº
0015767-76.2020.8.08.0035
ajuizada por
GUMERCINDO PEDRO BARATELA
, ora agravado, em face de ANTONIO JAYME MIGLIORELLI E GERUSA VALADARES MIGLIORELLI, respectivamente, cunhado e irmã da recorrente, foi julgada parcialmente procedente, determinado a desocupação do imóvel, tendo transitado em julgado em 20/02/2024.

Nesse passo, me parece que a recorrente pretende por meio da ação originária de manutenção de posse desconstituir o referido julgado, já transitado em julgado, sob as alegações de ausência de sua citação e de falta seu
consentimento para propor ação
nº
0015767-76.2020.8.08.0035, o que, a princípio, não seria a via adequada.

Outrossim, conforme a própria narrativa da recorrente o bem teria sido adquirido em momento anterior ao casamento, não havendo ainda a comprovação do reconhecimento da união estável no referido período.

Assim, nesta etapa preambular do processo de origem, deve ser privilegiada a coisa julgada formada no 0015767-76.2020.8.08.0035.

Não desconheço, ainda, que o pleito de proteção possessória independe do domínio e a circunstância de se discutir a propriedade do imóvel em ações de partilha e reconhecimento de união estável não é questão impeditiva do julgamento da demanda possessória, na qual cabe aferir a existência, ou não, dos elementos imprescindíveis ao exercício da posse para conferir correspectiva proteção possessória (TJSP; AI 2176169-36.2022.8.26.0000; Ac. 16148255; Araraquara; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 15/10/2022; DJESP 25/10/2022; Pág. 1763).

Ocorre que, a recorrente não demonstrou o exercício da posse no imóvel em testilha, ainda que por meio de fotografias.

Oportunamente, destaco que
“[...]
em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade
[...]”
(TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890); o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ARTEMISIA VALADARES BARATELA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o pronunciamento vergastado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 18:40:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54544802122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.